Tribunal: TJDFT
Processo: 0753500-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPREITADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por SEST e SENAT contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais ajuizada por ENDEAL Engenharia, que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição. Na origem, a parte autora alega prejuízos oriundos da execução de contrato de empreitada com os agravantes, sustentando diversos pedidos indenizatórios por suposto inadimplemento contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de indenização por danos materiais decorrentes de inadimplemento contratual em contrato de empreitada firmado entre pessoas jurídicas de direito privado: se o trienal do art. 206, § 3o, IV e V, do Código Civil, ou o decenal do art. 205 do mesmo diploma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica travada entre as partes é contratual, resultante de vínculo firmado mediante contrato de empreitada para construção de unidade do SEST/SENAT, o que afasta a aplicação das normas gerais da Lei 8.666/93, devendo prevalecer o regime de direito privado.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nos casos de responsabilidade civil contratual, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, e não o trienal do art. 206, § 3o, V.
5. A pretensão da agravada é baseada em responsabilidade contratual e enriquecimento sem causa, decorrentes da execução do contrato, com alegações de inadimplemento e falhas no pagamento de serviços prestados
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1.O prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória decorrente de inadimplemento contratual em contrato de empreitada é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil.”; “2. A pretensão de reparação civil fundada em inadimplemento contratual não se sujeita ao prazo trienal do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, que se aplica apenas à responsabilidade extracontratual.”; “3. A existência de relação contratual afasta a aplicação da regra prescricional do enriquecimento sem causa prevista no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil.”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189, 205 e 206, § 3o, IV e V.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS 33442 AgR, Relator (a): GILMAR MENDES, 2a Turma, j. 15/02/2019, Dje 21-02-2019; TJDFT, 07221367720208070001, acórdão 1720615, rel. Maria Ivatônia, j. 22/06/2023, 5a Turma Cível, Dje 05/07/2023; STJ, EREsp n. 1.281.594/SP, rel. Ministro Benedito Gonçalves, rel. para acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial, j. 15/5/2019, DJe de 23/5/2019; STJ, EREsp 1280825/RJ, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 2a Seção, j. 27/06/2018, DJe 02/08/2018; STJ, AgInt no AREsp: 2118777 RJ 2022/0126097-8, rel. Ministro Raul Araújo, j. 20/05/2024, 4a Turma, DJe 04/06/2024; TJDFT, 0022976-53.2015.8.07.0018, rel. Luis Gustavo B. de Oliveira, j. 18/08/2021, 4a Turma Cível, Dje 24/08/2021; TJDFT, 0051933-98.2014.8.07.0018, acórdão 1282253, rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 16/09/2020, DJe: 01/10/2020.